Tribunal: TJES
Processo: 0013697-66.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013697-66.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAISE PEREIRA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

0013697-66.2017.8.08.0011

APTE:

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
O
:
DAISE PEREIRA DIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INATIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos, declarou extinta a execução e impôs ao ente tributante os ônus da sucumbência. O Município alega que a embargante, ao não comunicar formalmente o encerramento de suas atividades junto ao fisco municipal, deu causa à propositura da ação, razão pela qual sustenta ser de sua responsabilidade o pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Estabelecer se o descumprimento da obrigação acessória de informar a baixa da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos comprova que a empresa da embargante encontrava-se inativa no período de incidência da cobrança do tributo na execução fiscal, afastando a ocorrência de fato gerador e, por conseguinte, legitimando a extinção da ação.

Embora a executada tenha deixado de comunicar formalmente ao fisco o encerramento de suas atividades, tal omissão, caracterizada como descumprimento de obrigação acessória, não convalida a cobrança do tributo, mas revela culpa exclusiva da embargante pela instauração da lide.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência, ainda que a cobrança se revele indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento das atividades da empresa antes do período da cobrança afasta a incidência do fato gerador e torna inexigível a taxa.

O descumprimento da obrigação acessória de comunicar a baixa da empresa ao fisco não legitima a cobrança, mas autoriza a inversão dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 217; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003171-18.2018.8.08.0011, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-RN, Apelação Cível nº 0815998-58.2017.8.20.5106, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 26.07.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0025587-80.2018.8.16.0031, Rel. Des. Eduardo Casagrande Sarrao, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

0013697-66.2017.8.08.0011

APTE:

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APD
O
:
DAISE PEREIRA DIAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes Pares, cinge-se o recurso à análise da juridicidade da sentença que
extinguiu
a
execução fiscal
ajuizada pelo

MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em desfavor de
DAISE PEREIRA DIAS.

Isso nos autos dos embargos à execução manejados pela executada, resultando na condenação do ente tributante aos ônus sucumbenciais.

Argumenta o apelante
cabe
r
à executada, em razão do princípio da causalidade,
quem
deu
ensejo
ao ajuizamento da lide, em decorrência de descumprimento de obrigação junto ao
fisco municipal,
a saber, em manter atualizado
seu
cadastro
junto ao fisco, sobre o encerramento de suas atividades, o
que
justifica a condenação da parte executada aos ônus da sucumbência, mesmo que a cobrança do tributo principal seja
considerada
indevida.

M
uito bem.

Com razão o apelante.

Colhe-se da jurisprudência, em sentido consonante:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos embargos à execução fiscal opostos por Gabriele Castro Rodrigues de Menezes, que declarou a nulidade da CDA nº 11543/2013 e extinguiu a execução fiscal nº 0053472-55.2013. A sentença entendeu pela inexistência do fato gerador da Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, ante o encerramento das atividades da empresa em 2009. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Taxa de Licença e Funcionamento pode ser cobrada independentemente do efetivo exercício do poder de polícia pelo Município; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação formal do encerramento das atividades da empresa justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A Taxa de Licença e Funcionamento tem como fato gerador o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente municipal, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional ( CTN), sendo imprescindível a fiscalização concreta da atividade econômica do contribuinte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES) reconhece que a mera existência de inscrição no cadastro municipal não basta para legitimar a cobrança da taxa, sendo necessária a comprovação da fiscalização efetiva . No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a empresa encerrou suas atividades em 2009, não havendo fato gerador para a Taxa de Licença e Funcionamento nos exercícios de 2011 e 2012, o que justifica a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal. A ausência de comunicação formal da baixa da empresa, embora configure descumprimento de obrigação acessória, não legitima a cobrança da taxa, mas atrai à recorrida a responsabilidade pelo ajuizamento da execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade. Considerando o princípio da causalidade, a inversão dos ônus sucumbenciais é cabível, impondo-se à embargante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Taxa de Licença e Funcionamento somente pode ser exigida se houver efetivo exercício do poder de polícia pelo Município, não bastando a mera existência de inscrição no cadastro municipal.
O encerramento das atividades da empresa antes do período em que se pretende a cobrança afasta a ocorrência do fato gerador da taxa.
A ausência de comunicação formal da baixa da empresa não valida a exigência da taxa, mas justifica a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade
.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77 e 78. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 217; TJ-ES, Apelação Cível nº 50031711820188080011, Rel . Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003490-36.2017.8 .13.0672, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007846-22 .2012.8.08.0011, Rel . Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057756920218080035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ACOLHIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. FALÊNCIA DA EXECUTADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA PESSOA JURÍDICA . FATOS GERADORES OCORRIDOS POSTERIORMENTE À INATIVIDADE. PODER DE POLÍCIA NÃO EXERCIDO. EXECUÇÃO INDEVIDA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PERANTE O FISCO MUNICIPAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE LEGITIMAR A CONSTITUIÇÃO DOS TRIBUTOS . DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MOBILIÁRIO (CAM). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECORRIDA PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08159985820178205106, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 26/07/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA INATIVA NO ANO DOS FATOS GERADORES (2015) . PROVA DOCUMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DA
EMPRESA NO CADASTRO MUNICIPAL.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

QUE NÃO TORNA O TRIBUTO DEVIDO
. PRESSUPOSTO PARA A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO É A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CRÉDITOS EM EXECUÇÃO INEXIGÍVEIS POR AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DOCUMENTOS TRAZIDOS COM O RECURSO DE APELAÇÃO. impossibilidade de serEM consideRAdOS pelo tribunal . ausêncIa de justo motivo para não terEM sido apresenatadoS ANTERIORMENTE. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS .
PRINCÍPIO DA CUSALIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUE É DA EXECUTADA .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0025587-80.2018.8 .16.0031 Guarapuava, Relator.: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2023)

A hipótese portanto é de aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é o de que o processo não pode reverter dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do Município apelante.

Deste modo, é medida correta a inversão dos ônus sucumbenciais contidos na sentença, em desfavor da ora apelada, a saber, o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a sentença e reverter os ônus sucumbenciais delimitados na Sentença em desfavor da ora apelada (embargante).

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)